Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. TUTELA PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça.
2. A constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo, por si só, não configura impedimento ao deferimento da gratuidade da justiça.
3. Mostra-se temerária a modificação da tutela provisória concedida na decisão agravada quando a solução da controvérsia trazida pelo agravante demanda ampla instrução probatória na origem.
4. As questões ainda não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem não podem ser analisadas na via recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
5. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa.
6. Negou-se provimento ao recurso.